Tribunal: TJDFT
Processo: 0003955-78.2016.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0003955-78.2016.8.07.0011 Apelantes E. M. A. A., LILIAN SOARES ANDRADE e LILIANE FATIMA DE ANDRADE JAMIL JOSE JUSTINIANO DA SILVA Apelados BANCO DE SANGUE MODELO DE ANÁPOLIS LTDA., HOSPITAL EVANGELICO GOIANO S.A., E. M. A. D. A. e OUTROS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 28699539, apresentada pelas apelantes E. M. A. A., LILIAN SOARES ANDRADE e LILIANE FATIMA DE ANDRADE, porquanto, conforme previsto no § 2o do art. 12 da Portaria Conjunta 52/2020, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição deste TJDFT durante o período de regime diferenciado de trabalho, o relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no PJe durante a sessão de julgamento presencial por videoconferência. Desse modo, aguarde-se o julgamento do feito que se encontra pautado na 22a S.O. presencial por videoconferência. Brasília, 1 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora